Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS ATUANTES À EPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTIGOS 14 E 25, § 1.o, DO CDC. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelação contra sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais advindos de compra de moeda estrangeira para entrega futura que, diante do descumprimento, condenou os réus, solidariamente, a restituir a autora os valores investidos bem como indenização em danos morais. 1.1. Apelo das rés União Alternativa e B&T Corretora de Cambio suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a reforma da sentença para desprovimento dos pedidos autorais.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 2.1. A legitimidade para a causa deve ser aferida à luz das afirmações feitas pela parte autora, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o qual ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. 2.2. Com efeito, a autora afirmou que a rés União e B&T eram as corretoras que legitimavam a atuação de suas correspondentes, no caso, a ré IEX, a qual agia por delegação daquela e sob sua fiscalização. 2.3. Neste contexto, comparece legítima as rés figurarem no polo passivo. De fato, pelos argumentos lançados, percebe-se que a pretensão se confunde com o mérito, porquanto apenas nele se poderá averiguar sua responsabilidade ou não pelos atos praticados por suas correspondentes.
3. Da contratação. 3.1. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3.2. Restando demonstrada a contratação de serviços de câmbio bem como seu inadimplemento, deve ser aplicado o disposto no art. 475 do Código Civil, em que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 3.3. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato, e, portanto, devida a indenização material requerida, no valor de R$ 11.900,00, corrigidos, nos termos da sentença.
4. Da responsabilidade dos correspondentes cambiais. 4.1. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4.2. As apelantes se insurgem para que seja afastada a solidariedade sob a argumentação de que, à época da contratação, não possuías vinculo com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. 4.3. A controvérsia deve ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC). 4.4. De acordo com os autos, as contratações bem como a promessa de entrega de moeda foram realizadas entre 20/01/2020 e 10/06/2020, período em que as correspondentes eram intermediadoras das operações de câmbio. Consequentemente as apelantes estavam presentes nas cadeias de fornecimento do serviço, e, portanto, aptas a torná-las responsáveis pelos prejuízos vivenciados pela consumidora. 4.5. Ademais, o fato de não haver nos documentos entregues para a autora menção de que as apelantes não participavam da cadeia de consumo é irrelevante, em especial quando há documento do Banco Central atestando esse fato e a próprias rés confessam a existência de contrato vigente. 4.6. Dessa forma, não é possível imputar a culpa à autora, consumidora, por ter realizado contrato com empresa IEX, afirmando que ela sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo. 4.7. Precedentes da 2a Turma.
5. Da indenização por danos morais. 5.1. De acordo com o artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, para a indenização por danos morais, a reparação há de se fundamentar na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. 5.2. Para a configuração de dano moral, é necessária a existência de situação excepcional, apta a violar direitos da personalidade da parte. 5.3. No caso, em que pese os descumprimentos contratuais alegados nos autos, estes não têm o condão de ensejar ofensa a direito personalíssimo e, por conseguinte, provocar a obrigação de compensar por danos morais. 5.4. Portanto, afasta-se a condenação proferida na sentença.
6. Da sucumbência recíproca não proporcional e da fixação dos honorários por equidade. 6.1. A sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação das requeridas em danos morais (R$ 2.000,00), mantendo-se a sentença quanto ao pedido principal de restituição dos valores (R$ 11.900,00). 6.2. Resta imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca e não proporcional (caput, do art. 86, do CPC) para fins de condenação das partes nas custas e honorários advocatícios, que são fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 6.3. Condenam-se as requeridas ao pagamento de 80% das custas processuais e a pagar honorários de sucumbência de R$ 1.600,00 ao patrono da autora. 6.4. Condena-se a parte autora ao pagamento de 20% das custas processuais, bem como a pagar honorários de sucumbência de R$ 400,00 aos patronos das requeridas. 6.5. Fica vedada a compensação dos honorários de sucumbência. 6.6. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 6.7. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.8. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da condenação (R$ 11.900,00), não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 6.9. Precedente da corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018).
7. Apelos parcialmente providos.